Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-88.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISCUSSÃO SOBRE A CAUSA DEBENDI. DESNECESSIDADE. INÉPCIA DA INICIAL. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA. TÍTULO AO PORTADOR. PRELIMINARES REJEITADAS. CHEQUE. CARACTERES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização. As provas visam à convicção do juiz, a quem cabe aferir sobre a relevância de sua produção, avaliando os elementos constantes nos autos e a sua pertinência ao que se pretende demonstrar (arts. 370 e 371 do CPC). É dizer: o juiz tem liberdade para valorar que provas lhe serão úteis para o deslinde da controvérsia. Pode, nesse contexto, indeferir a produção das diligências que entender inúteis ou protelatórias. 1.1. Não demonstrado o proveito útil da prova que pretende produzir, afasta-se alegação de cerceamento de defesa.
2. Ação monitória constitui procedimento especial cuja finalidade é formação de título executivo de forma ágil e simples; deve o requerente apresentar prova escrita que demonstre o valor devido e atualizado e o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido — §2o do art. 700 do CPC. 2.1. Tendo o autor anexado à petição inicial documentos suficientes para indicar qual o débito e seu quantum, memória de cálculo da quantia devida e as cártulas prescritas, satisfeitos todos os requisitos elencados no art. 700 e §2o do art. 702 do CPC. 2.2. Inépcia da inicial não verificada. Preliminar rejeitada.
3. À luz da Teoria da Asserção, condições da ação são aferidas conforme fatos narrados, não segundo os provados. Cognição profunda ocorre na análise de mérito, não do exame da petição inicial. 3.1. Legitimidade ad causam se restringe a análise de pertinência subjetiva da ação decorrente da relação jurídica de direito material existente entre as partes, exigindo-se apenas que haja uma correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação. 3.2. Patente a legitimidade ativa para o feito monitório, afinal, o autor é a pessoa em cuja esfera jurídica a satisfação do crédito perseguido deverá produzir efeitos.
4. Apesar de ter apresentado embargos monitórios, a apelante não demonstrou causas impeditivas, modificativas ou extintivas do direito do autor, limitando-se a afirmar que não manteve relação comercial com o apelado. 4.1 “Meras alegações desacompanhadas de qualquer elemento probatório não se prestam a desconstituir a força probante da obrigação representada por cártulas que acompanham o pedido inicial.” (Acórdão 1176838, 07057160820188070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
5. Má-fé não pode ser presumida, exigindo para o seu reconhecimento comprovação do desvio de conduta do litigante com o intuito de causar prejuízo à parte contrária. No caso, o ajuizamento da ação monitória fundada em cheque prescrito e sem discussão da causa debendi não configura ato de deliberada má-fé processual. Litigância de má-fé descartada.
6. Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e, no mérito, desprovido.